Tribunal: STF
Processo: HC 240936
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar no HC 851.541/MT, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCIMAR DE LIMA PRIMO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delito capitulado no art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa).



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade da paciente que integraria organização criminosa bem como pelo risco de reiteração delitiva posto que foi recentemente condenada por tráfico de drogas, denegando a ordem em acórdão de fls. 14-23.



    No presente writ, alega que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 



    Aduz, ainda, a defesa que não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.



    Pondera que é responsável pelo cuidado de três crianças e de um neto fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional da paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal (documento eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de LUCIMAR DE LIMA PRIMO, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de LUCIMAR DE LIMA PRIMO, por medidas cautelares diversas da prisão (documento eletrônico 1, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do HC 238.376/MT, da minha relatoria, impetrado em favor da paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado e a petição inicial, aliás, são os mesmos.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator